Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733916-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTAVIO ANGELO DA VEIGA NETO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na anulação do auto de infração lavrado em razão da infringência do art. 165-A do CTB. Observo que foi negada a gratuidade de justiça ao recorrente (Id. 41837452), facultando-lhe o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. É o relatório. Decido. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito, além de comprová-lo, isto tudo em até 48 horas. Assim dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).” Portanto, deixando a parte recorrente de recolher o preparo o recurso é deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente a recolher as custas processuais e a pagar honorários advocatícios para o réu, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Intime-se. Preclusa, devolva os autos à origem para os fins legais. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator